Tribunal: TJDFT
Processo: 0737477-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0737477-41.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISABELA SANTOS DO CARMO APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O A sentença de ID no 58345509 julgou improcedente o pedido de declaração de inexigibilidade de dívida deduzido por Isabela Santos do Carmos em desfavor de Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, condenando-a aos ônus de sucumbência, embora ressalvando a suspensão da sua exigibilidade, ante a gratuidade de justiça deferida. Pela petição de ID no 58345511, a parte autora, a pretexto de recorrer do julgado, vem “apresentar CONTRARRAZÕES À APELAÇÃO, com base no CPC, pelos fatos e fundamentos expostos em apartado, requerendo o seu recebimento e regular processamento legal e, ao final, o não provimento do recurso”. Após reiterar os termos da petição inicial e afirmar, em diversas passagens, o acerto da sentença que supostamente teria acolhido seu pleito, pede a manutenção do julgado, inclusive quanto aos honorários de sucumbência que teriam sido arbitrados em proveito de seu patrono. Contrarrazões pelo não provimento do suposto recurso. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. A rigor, inexiste recurso nos autos, porque a peça mencionada não apresenta fundamentos que se contraponham logicamente ao que decidido, nem conclui com requerimento de reforma ou cassação. Não se trata de mera incongruência ou erro material no título da peça, mas de irregularidade formal insanável, mormente porque ela não contém as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade, assim como o pedido de nova decisão, como exige o art. 1.010, incisos III e IV, do CPC. Ademais, o vício é insanável, a tornar despicienda a providência do art. 932, parágrafo único, do CPC. Dessa forma, não conheço do “apelo”, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator